Tribunal: TJES
Processo: 0002464-62.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002464-62.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002464-62.2023.8.08.0011

APELANTE: KAIO RODRIGUES PONTES, LUAN SANTANA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luan Santana dos Santos contra sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas, com incidência de causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e envolvimento de menor. Defesa requer absolvição por insuficiência de provas, redução da pena ao mínimo legal, exclusão de majorantes, reconhecimento de hipossuficiência econômica e arbitramento de honorários para defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a autoria e a materialidade delitivas; (ii) determinar a legitimidade da incidência das causas de aumento de pena; (iii) analisar o acerto na aplicação da reprimenda e do regime prisional; e (iv) fixar a remuneração da advogada dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprova-se a materialidade e a autoria delitivas por meio de autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos coerentes de policiais militares colhidos sob o contraditório.

Depoimentos de agentes públicos apresentam presunção de legitimidade e constituem meio de prova idôneo quando em harmonia com as demais evidências constantes no processo.

Configura-se o tráfico de drogas como crime de ação múltipla, revelando-se desnecessária a flagrância de atos de venda para a caracterização do tipo penal.

Comunica-se a causa de aumento pelo uso de arma de fogo a todos os envolvidos no contexto de atividade ilícita comum.

Mantém-se a majorante por envolvimento de adolescente ante a confirmação da presença e auxílio de menor na manipulação dos entorpecentes.

Fixação da pena-base acima do patamar mínimo justifica-se pela quantidade expressiva e natureza da droga apreendida.

Revela-se adequado o regime inicial fechado diante do montante da pena e da reincidência do réu.

Arbitram-se honorários advocatícios em favor da defensora dativa conforme os parâmetros de proporcionalidade e o Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

Remete-se a análise sobre a gratuidade da justiça ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os relatos de policiais militares consistem em prova idônea para fundamentar condenação criminal quando corroborados pelo conjunto probatório.

No crime de tráfico praticado em concurso de pessoas, o porte de arma por um dos agentes enseja a majoração da pena para todos os participantes da empreitada criminosa.

A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes assumem papel predominante na fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: alínea a do § 2º do art. 33, art. 59, inciso I do art. 65 e art. 69 do Código Penal; alínea c do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal; caput e § 4º do art. 33, incisos IV e VI do art. 40 e art. 42 da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002464-62.2023.8.08.0011

APELANTE: KAIO RODRIGUES PONTES, LUAN SANTANA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Luan Santana dos Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, com incidência das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao envolvimento de adolescente, nos termos do artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06
.

A pena foi fixada em
9 anos de reclusão e 840 dias-multa, em regime inicial
fechado
. O corréu
Kaio Rodrigues Pontes
também foi condenado, mas não recorreu, havendo trânsito em julgado para sua defesa.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, com afastamento das majorantes, o reconhecimento da hipossuficiência econômica do apelante e a fixação de honorários à defensora dativa.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia relata que, em 10 de agosto de 2023, policiais militares, após receberem informações sobre fracionamento de drogas, realizaram vigilância no bairro Bela Vista. Durante a diligência, visualizaram o apelante, o corréu Kaio e um adolescente manipulando e embalando maconha no terraço de uma residência. Consta, ainda, que Kaio portava arma de fogo. Com a aproximação da equipe policial, o grupo tentou fugir. Nesse momento, Kaio dispensou uma sacola contendo dois tabletes de maconha, com cerca de 680 gramas, além de 114 porções já fracionadas. No interior da residência, foi localizada uma pistola calibre 7.65 mm municiada, sobre um guarda-roupas.

A
materialidade
está devidamente comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais.

Quanto à
autoria
, a alegação de ausência de provas não se sustenta. Os depoimentos dos policiais, prestados sob contraditório, são firmes, coerentes e convergentes, descrevendo de forma clara a atuação do apelante no preparo da droga. Não há elementos que infirmem sua credibilidade. Ao contrário, tais relatos encontram respaldo no conjunto probatório.

A
versão defensiva de que o apelante não estava no local
, por se encontrar na casa da avó, não foi corroborada por prova idônea. Diante disso, prevalece a prova produzida em juízo.

O
crime de tráfico de drogas
é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal. No caso, restou comprovado que o apelante participava do fracionamento da droga para fins de comercialização. A circunstância de o corréu ter assumido a propriedade da droga e da arma não afasta a responsabilidade do apelante, pois a prova demonstra atuação conjunta, com divisão de tarefas e comunhão de vontades.

A majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
deve ser mantida. No contexto do tráfico praticado em conjunto, o porte de arma por um dos agentes se comunica aos demais, por se tratar de elemento que reforça a atividade criminosa comum. Da mesma forma, está comprovado o
envolvimento de adolescente
, o que justifica a incidência da causa de aumento correspondente.

No tocante à
dosimetria
, não há reparos a fazer.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na
quantidade e na natureza da droga
, em conformidade com o artigo 42 da Lei de Drogas.

Na segunda fase, houve adequada
compensação
entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa.

O apelante, por ser reincidente e possuir maus antecedentes, não faz jus ao benefício do
tráfico privilegiado.

O
regime inicial
fechado
também se mostra adequado, considerando o quantum da pena e a reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

No que se refere à
atuação da advogada dativa
, à luz do
Tema n.º 984 do STJ
e diante da ausência de tabela pactuada, adoto como parâmetro a tabela da OAB/ES, ajustada pelo princípio da proporcionalidade. No caso, a advogada
Renata Camila Nascimento (OAB/ES n.º 17.549)
interpôs um único recurso de apelação, em demanda sem maior complexidade, o que afasta a aplicação integral da tabela. Assim, sem prejuízo de eventual valor fixado em primeiro grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários no valor de
R$880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Por fim, quanto ao
pedido de gratuidade da justiça
, segundo jurisprudência consolidada, a análise da hipossuficiência do condenado deverá ser realizada pelo juízo da execução penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)